Tribunal: TJDFT
Processo: 0725130-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725130-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bonasa Alimentos S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Processo n° 0702931-54.2019.8.07.0015, julgou procedente o pedido de impugnação ao crédito do Banco Caixa Geral – Brasil S.A. Depreende-se dos autos que, após a interposição do Agravo de Instrumento, as partes firmaram acordo extrajudicial. O Agravo de Instrumento não têm mais razão de subsistir, pois os pedidos de reforma da r. decisão coincidem com o objeto do acordo. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora